Tribunal: TCU
Processo: 026.173/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4090/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 1246/2022-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 22/3/2022, Ata no 7/2022, relativamente aos itens s itens 9.2 e 9.5, para que: Item 9.2 do Acórdão 1246/2022-TCU-Segunda Câmara : Onde se lê: " (...), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU:" Leia-se: " (...), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU:" Item 9.5 do Acórdão 1246/2022-TCU-Segunda Câmara : Onde se lê: "9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas," (...) Leia-se: "9.6 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas," (...) Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 026.173/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Derivaldo Romão dos Santos (XXX.164.214-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Manoel Alves de Oliveira, representando Derivaldo Romão dos Santos; Bruno Jose de Melo Trajano (16,997/OAB-PB), Lidiana do Nascimento Marinho (17.290/OAB-PB) e outros, representando Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo - PB. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.